Tribunal: TJBA
Processo: 8070052-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070052-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RODRIGO FELIX DE ALEXANDRIA e outros

Advogado(s): SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA

IMPETRADO: Excelentissimo Juiz de direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO FORMAL. OPERAÇÃO
“MOTOBOSS”
. NEGATIVA DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de RODRIGO FÉLIX ALEXANDRIA, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, no contexto da investigação policial n.º 744/2024, vinculada à denominada “Operação Motoboss”. Sustenta-se que o Paciente foi alvo de busca e apreensão e bloqueio de ativos financeiros, sem, contudo, ter sido formalmente indiciado, conforme reconhecido pela própria Autoridade Policial. Requer-se o trancamento do inquérito policial em relação ao Paciente, com a consequente revogação das medidas cautelares patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indiciamento formal afasta a justa causa para o prosseguimento do inquérito policial; (ii) verificar se a manutenção de medidas cautelares patrimoniais, após seis meses sem oferecimento de denúncia, configura constrangimento ilegal passível de correção via Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de inquérito policial por Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A investigação em curso, no âmbito da “Operação Motoboss”, indica que o Paciente teria atuado como intermediário financeiro para integrantes de organização criminosa voltada à lavagem de capitais, tendo movimentado, em suas contas, R$ 115.700,00, em 24 transações fracionadas, o que justifica a decretação das medidas patrimoniais.

5. A alegação de que o Paciente não foi formalmente indiciado não possui, por si só, o condão de afastar a investigação, especialmente diante da ausência de documentos que comprovem eventual juízo de não indiciamento pela Autoridade Policial.

6. As medidas cautelares deferidas estão fundamentadas na necessidade de descapitalização da organização criminosa e de assegurar eventual reparação de danos, sendo compatíveis com os indícios de participação do Paciente nas operações financeiras investigadas.

7. Não se constata nos autos qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A ausência de indiciamento formal não impede o prosseguimento do inquérito policial quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

2. Medidas cautelares patrimoniais são admissíveis em fase investigativa quando fundamentadas na necessidade de descapitalização da organização criminosa e garantias da persecução penal.

3. O trancamento de inquérito policial em sede de Habeas Corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidente a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 647; RITJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180869 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29.05.2020; STJ, AgRg no RHC 169.076/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no RHC 115.615/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
n.º

8070052-93.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA
(OAB/BA 61.012)
,

como
Paciente,
RODRIGO FÉLIX ALEXANDRIA
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

hígido o
regular curso
Inquérito Policial objurgado e, por via de consequência, as medidas cautelares patrimoniais deferidas em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01